Tribunal: TJDFT
Processo: 0723505-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723505-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Eduardo Jose Alves de Oliveira Embargada: Telefônica Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Eduardo Jose Alves de Oliveira contra a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo ora embargante (Id. 61032838). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator